Tribunal: TJMT
Processo: 1020479-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD POR UMA ÚNICA VEZ. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Recuperação Judicial que prorrogou, por mais 180 (cento e oitenta) dias, o stay period previsto no art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005. A agravante sustenta a inexistência de excepcionalidade, a concorrência da recuperanda para o atraso processual e a necessidade de deliberação prévia em Assembleia Geral de Credores. A agravada, por sua vez, defende a legalidade da prorrogação, com fundamento nos requisitos legais e na jurisprudência consolidada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO A admissibilidade do agravo, diante da alegada ausência de dialeticidade recursal; e A legalidade da prorrogação do stay period, à luz das exigências legais contidas na Lei no 11.101/2005.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada, porquanto a agravante apresentou impugnação específica e direta aos fundamentos da decisão agravada, o que demonstra a necessária correlação lógica entre a decisão recorrida e as razões do recurso.
Quanto ao mérito, o art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005 admite, em caráter excepcional, a prorrogação única do stay period por até 180 (cento e oitenta) dias, desde que não haja concorrência do devedor para o atraso da tramitação processual.
A decisão agravada fundamentou-se adequadamente, destacando a complexidade do processo de recuperação judicial, a ausência de conduta culposa dos devedores e o regular cumprimento das obrigações assumidas, conforme evidenciado nos relatórios periódicos apresentados pelo administrador judicial.
A ausência de deliberação da Assembleia Geral de Credores não configura, por si só, óbice à prorrogação, especialmente quando demonstradas causas justificadas e fatores externos que tenham impossibilitado sua realização tempestiva.
A medida adotada encontra amparo no princípio da preservação da empresa, previsto no art. 47 da Lei no 11.101/2005, e visa assegurar a estabilidade do processo recuperacional, impedindo o reinício das execuções individuais e garantindo a continuidade das atividades empresariais em reestruturação.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada quando houver impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. A prorrogação do stay period é admissível, por uma única vez, desde que o devedor não tenha concorrido para o esgotamento do prazo legal. A não realização da assembleia de credores não obsta a prorrogação quando presentes causas justificadas e fatores externos que a tenham impedido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020479-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - CPF: 038.593.449-19 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVANTE), LEISSON NUNES DA COSTA LTDA - CNPJ: 20.895.387/0001-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS JOSE SALLES DA SILVA - CPF: 145.314.727-64 (ADVOGADO), ALINY HIDEMI ARA - CPF: 334.165.608-17 (ADVOGADO), AMANDA CRISTINA FONSECA COUTO - CPF: 475.312.328-63 (ADVOGADO), AMANDA FERREIRA BORGES - CPF: 036.708.261-65 (ADVOGADO), ANA PAULA CUNHA FREIRE - CPF: 039.196.271-05 (ADVOGADO), ARTHUR RICHA SALOMAO - CPF: 124.105.047-36 (ADVOGADO), BERNARDO SILLOS SOARES PROENCA - CPF: 173.840.977-54 (ADVOGADO), MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA FERRUCCI - CPF: 048.084.651-08 (ADVOGADO), MELISSA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 148.310.397-80 (ADVOGADO), NATALIA COSTA SERAFIM - CPF: 067.272.291-71 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO RODRIGUES FILHO - CPF: 438.284.118-60 (ADVOGADO), RAPHAELA PIZELLI DA SILVA - CPF: 431.077.748-12 (ADVOGADO), THALITA REBECCA MONTANHA RAMOS MENDES - CPF: 117.660.657-32 (ADVOGADO), MATHEUS HENRIQUE ARAUJO GERALDES MARIANI - CPF: 448.633.238-59 (ADVOGADO), IAGO JOSE SUAREZ GUARNIERI - CPF: 122.398.027-82 (ADVOGADO), DAVID LUIZ RANGEL PRATA BARREIROS - CPF: 139.607.247-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.
PRELIMINAR REJEITADA
. PRORROGAÇÃO DO
STAY PERIOD

POR UMA ÚNICA VEZ.
REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Recuperação Judicial que prorrogou, por mais 180 (cento e oitenta) dias, o
stay

period
previsto no art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005. A agravante sustenta a inexistência de excepcionalidade, a concorrência da recuperanda para o atraso processual e a necessidade de deliberação prévia em Assembleia Geral de Credores. A agravada, por sua vez, defende a legalidade da prorrogação, com fundamento nos requisitos legais e na jurisprudência consolidada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A
admissibilidade do agravo, diante da alegada ausência de dialeticidade recursal; e

A
legalidade da prorrogação do
stay

period
, à luz das exigências legais contidas na Lei no 11.101/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada, porquanto a agravante apresentou impugnação específica e direta aos fundamentos da decisão agravada, o que demonstra a necessária correlação lógica entre a decisão recorrida e as razões do recurso.

Quanto ao mérito, o art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005 admite, em caráter excepcional, a prorrogação única do
stay

period
por até 180 (cento e oitenta) dias, desde que não haja concorrência do devedor para o atraso da tramitação processual.

A decisão agravada fundamentou-se adequadamente, destacando a complexidade do processo de recuperação judicial, a ausência de conduta culposa dos devedores e o regular cumprimento das obrigações assumidas, conforme evidenciado nos relatórios periódicos apresentados pelo administrador judicial.

A ausência de deliberação da Assembleia Geral de Credores não configura, por si só, óbice à prorrogação, especialmente quando demonstradas causas justificadas e fatores externos que tenham impossibilitado sua realização tempestiva.

A medida adotada encontra amparo no princípio da preservação da empresa, previsto no art. 47 da Lei no 11.101/2005, e visa assegurar a estabilidade do processo
recuperacional
, impedindo o reinício das execuções individuais e garantindo a continuidade das atividades empresariais em reestruturação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada quando houver impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.

A prorrogação do
stay

period
é admissível, por uma única vez, desde que o devedor não tenha concorrido para o esgotamento do prazo legal.

A não realização da assembleia de credores não obsta a prorrogação quando presentes causas justificadas e fatores externos que a tenham impedido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1020479-43.2025.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Recuperação Judicial
(no1028497-78.2024.8.11.0003)
, prorrogou o
stay

period
por mais 180 dias, contados do dia
subsequente ao
último dia do primeiro período de 180 dias.

A agravante alega a legislação permite a prorrogação desse período uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.

Sustenta que não foram demonstradas circunstâncias extraordinárias que justifiquem a medida, violando o disposto no § 4o, do artigo 6o, da Lei de Recuperação Judicial.

Acrescenta que, além disso, a extensão do período de suspensão das obrigações financeiras, além daquela estipulada na lei, requer uma decisão prévia e favorável da assembleia geral dos credores,
sem tal aprovação, a concessão desse prolongamento representa uma indevida interferência judicial nos processos internos da empresa
.

Em contraminuta, a agravada sustenta, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal. No mérito, defende a legalidade da prorrogação do
stay
period
(
id n.
300994390
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
pel
o não provimento do Recurso

(id n.

303092873
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da preliminar de ausência de dialeticidade recursal

A

agravada suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal, alegando que o agravante meramente reproduziu o teor argumentativo quanto à renovação do período de blindagem patrimonial, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Contudo, da análise das razões recursais, verifica-se que o agravante impugnou especificamente a decisão recorrida, apresentando argumentos jurídicos contra a prorrogação do
stay

period
, com fundamento no art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005, e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, rejeito a preliminar.

Do mérito.

O pedido de processamento da recuperação judicial formulado pela agravada foi deferido em 02/12/2024, iniciando-se, a partir de então, a contagem do prazo de blindagem de 180 dias, conforme previsto no art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005.

Tal prazo tem como finalidade assegurar que, durante esse período, a empresa em dificuldades possa promover sua reestruturação econômico-financeira até a realização da Assembleia Geral de Credores. Isso se dá porque, durante o denominado stay period, ficam suspensas as ações e execuções movidas contra o devedor, conferindo-lhe fôlego para reorganizar suas atividades e manter sua função social.

Com o advento da Lei no 14.112/2020, que introduziu relevantes modificações na Lei de Recuperação e Falência, passou-se a admitir, em caráter excepcional, a prorrogação única do prazo de blindagem por até mais 180 dias, desde que o devedor não tenha concorrido para a superação do lapso temporal. Veja-se o texto legal:

Confira-se:

"Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal."

No caso sob análise, o juízo de primeiro grau fundamentou o deferimento da prorrogação do
stay period
nos seguintes termos:

Deste modo, tendo em conta a complexidade do processo de Recuperação Judicial e a
ausência de culpa dos devedores no retardamento do feito; considerando que, conforme
mensalmente tem relatado o diligente administrador judicial, o grupo recuperando está dando
continuidade às suas atividades empresariais de forma satisfatória, mostrando-se empenhado
com a recuperação; e tendo em conta que o administrador judicial está desempenhando seu
encargo de forma transparente, contribuindo para que tudo caminhe a contento,
indubitavelmente o pedido de prorrogação do prazo de blindagem comporta deferimento.(sic id 194450227 - Pág. 5, 1o grau).

Portanto, o juízo a quo reconheceu a presença dos requisitos legais para a prorrogação do stay period, ressaltando que a recuperanda não deu causa ao atraso processual e que a não realização da assembleia geral de credores decorreu de fatores alheios à sua vontade.

Ademais, conforme destacado na decisão agravada, o administrador judicial tem relatado, de forma sistemática, que o grupo empresarial vem mantendo suas atividades de maneira satisfatória e demonstra comprometimento com o processo de soerguimento.

Nesse cenário, a prorrogação do stay period alinha-se ao princípio da preservação da empresa, consagrado no art. 47 da Lei no 11.101/2005.

Cumpre observar, ainda, que a decisão agravada corretamente assentou que a contagem do novo prazo de blindagem inicia-se no primeiro dia subsequente ao término do período original de 180 (cento e oitenta) dias, e não da data do pedido formulado pelos recuperandos.

Nesse sentido:

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRORROGAÇÃO
DO
STAY

PERIOD
. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Recuperação Extrajudicial no 1032396-67.2024.8.11.0041, prorrogou o prazo de blindagem por mais 180 (cento e oitenta) dias, em favor das empresas recuperandas. A agravante sustenta que a
prorrogação
é indevida, pois os agravados teriam retardado a entrega de documentos essenciais à homologação do plano, além de alegar que a medida prejudica os credores e viola o art. 6o, §4o, da Lei 11.101/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a legalidade da
prorrogação
do
stay

period
à luz dos requisitos estabelecidos pela Lei 11.101/2005, em especial a ausência de concorrência do devedor para a necessidade de extensão do prazo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 163, §8o, da Lei 11.101/2005 permite a
prorrogação
do prazo de suspensão das ações e execuções por uma única vez, desde que o devedor não tenha concorrido para a superação do prazo legal.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Mato Grosso admite a
prorrogação
do
stay

period
quando demonstrado que o atraso na tramitação do processo não decorre de conduta voluntária das recuperandas.

Nos autos, verifica-se que a necessidade de
prorrogação
decorreu de uma sucessão de eventos processuais, incluindo a troca do magistrado responsável e a exigência de documentações adicionais pelo Administrador Judicial, circunstâncias que não podem ser imputadas aos devedores.

A retomada de execuções individuais antes da homologação do plano poderia comprometer a finalidade da recuperação extrajudicial, prejudicando o conjunto de credores.

As Administradoras Judiciais manifestaram-se favoravelmente à dilatação do prazo para a conclusão das análises documentais, reforçando a adequação da decisão impugnada.

Não há evidências de ilegalidade ou abusividade na decisão recorrida, razão pela qual a manutenção da
prorrogação
do
stay

period
se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A
prorrogação
do
stay

period
na recuperação extrajudicial é admissível desde que o devedor não tenha concorrido para a superação do prazo legal.

A suspensão das ações e execuções pode ser estendida quando há fatores externos que impactam a tramitação regular do feito, sem que isso represente abuso ou violação aos direitos dos credores.

A manutenção da estabilidade do procedimento
recuperacional
deve ser priorizada para garantir o cumprimento dos objetivos da recuperação extrajudicial.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005,
arts
. 6o, §4o, e 163, §8o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI 1002098-89.2022.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 08.06.2022; TJ-MT, AI 1000033-53.2024.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 21.05.2024.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025